Tribunal: TCU
Processo: 028.386/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3357/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.386/2024-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jose Emidio Goncalves de Almeida (XXX.341.517-XX); Jose Emidio Goncalves de Almeida (XXX.341.517-XX); Jose Emidio Goncalves de Almeida (XXX.341.517-XX); Jose Emidio Goncalves de Almeida (XXX.341.517-XX); Marcos Barros de Araujo (XXX.044.554-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.